Tribunal: TJES
Processo: 5009175-60.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009175-60.2025.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

Nº
5009175-60.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/2006). VIOLÊNCIA ENTRE MULHERES. SOGRA E EX-NORA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO. REQUISITO ESSENCIAL NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito de Competência Negativo suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA em face do JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ – 2ª VARA CRIMINAL, acerca da competência para processar e julgar pedido de Medidas Protetivas de Urgência formulado por Geralda Aparecida Elias contra a ex-nora, Luana Maria da Rocha Correa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) aplica-se a um conflito entre sogra e ex-nora, caracterizado por perturbação da tranquilidade, sem a demonstração de violência baseada no gênero.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da violência doméstica e familiar, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.340/2006, exige que a ação ou omissão contra a mulher seja baseada no gênero e lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, ou dano moral ou patrimonial.

O fator determinante para a aplicação da Lei Maria da Penha não reside unicamente no vínculo familiar ou doméstico entre mulheres, mas na existência de violência de gênero, compreendida como aquela praticada em um contexto de dominação, controle ou subjugação decorrente da condição feminina da vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a simples ocorrência de agressão entre mulheres em contexto familiar não autoriza, por si só, a incidência da Lei Maria da Penha, sendo imprescindível demonstrar a motivação discriminatória fundada na condição de mulher da vítima.

As declarações da vítima revelam que as condutas de perturbação da tranquilidade praticadas pela ex-nora decorrem de um conflito interpessoal motivado pelo término do relacionamento dela com o filho da declarante, e não por uma questão de subjugação de gênero.

A dinâmica dos fatos retrata uma desavença particular, sem o elemento de violência estrutural ou de opressão contra o gênero feminino que a legislação especial visa coibir, o que afasta a competência da vara especializada.

A ausência de coabitação ou convivência próxima entre a vítima e a suposta agressora reforça a conclusão de que não se trata de violência em âmbito doméstico ou familiar nos termos da Lei nº 11.340/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

Para a incidência da Lei nº 11.340/2006, é indispensável que a violência praticada contra a mulher no âmbito doméstico ou familiar tenha como motivação a sua condição de gênero.

Em conflitos envolvendo apenas mulheres, a aplicação da Lei Maria da Penha exige a demonstração inequívoca de que a agressão decorre de uma relação de poder e submissão, intrinsecamente ligada a uma estrutura patriarcal.

Desavenças e conflitos interpessoais entre mulheres, ainda que no seio familiar, que não revelem motivação de gênero, caracterizam infrações de menor potencial ofensivo e afastam a competência da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 5º, inc. II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.798.387/SP; TJSP, Apelação Criminal 1500385-32.2021.8.26.0576; TJES, Agravo de Instrumento, 048219000147; TJES, CJur 0025641-17.2018.8.08.0048; TJES, CJur 0004462-56.2020.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente o conflito, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

Nº
5009175-60.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
C
onflito de
C
ompetência

N
egativo
suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ – 1ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA
em face do
JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ – 2ª VARA CRIMINAL
, nos autos do processo tombado sob nº 5001374-75.2025.8.08.0006, em que se discute a competência para processar e julgar expediente relacionado a pedido de Medidas Protetivas.

O conflito de competência foi gerado após o Juízo Suscitado declinar da competência para processar e julgar um pedido de Medidas Protetivas de Urgência formulado por Geralda Aparecida Elias em face de Luana Maria da Rocha Correa. O Juízo Suscitado entendeu que os fatos narrados, referentes a supostas condutas de ameaça e perturbação da tranquilidade, não se enquadram na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), devendo o feito tramitar no Juizado Especial Criminal, em razão de se tratar de infração de menor potencial ofensivo (ID 14169239, pp. 14/15).

O cerne do conflito de competência reside em determinar a aplicação ou não da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) aos fatos imputados, que envolvem a ex-nora Luana Maria da Rocha Correa e a sogra Geralda Aparecida Elias. A solução da controvérsia exige a análise técnica do contexto em que as supostas condutas foram praticadas, para verificar a existência de violência de gênero.

Com efeito, rememoro que, na origem, trata-se de Pedido de Medidas Protetivas de Urgência feito por Geralda Aparecida Elias em face de sua ex-nora, Luana Maria da Rocha Correa.

A vítima relatou que a ex-nora entra em sua casa sem autorização para "perturbar" e "implicar" com ela, mas afirmou que nunca foi ameaçada ou agredida fisicamente. A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente e requerer medidas protetivas.

Pois bem.

Nos termos do artigo 5º, da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão
baseada no gênero
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

Destarte, a lei protetiva ampara, exclusivamente, sujeitos de direitos que se reconhecem no gênero feminino (nele compreendido quem assim se identifica em razão de fator biológico, ou não – incluem-se no grupo protegido, portanto, transexuais, transgêneros e travestis).

Por sua vez, no rol de infrações cometidas no âmbito de regência da norma protetiva, pode ser sujeito ativo qualquer pessoa, inclusive mulher.

Assim, ainda que as partes envolvidas
sejam mulheres
, o que atrai, em tese, a incidência do art. 5º, inc. II, da Lei 11.340/06, o fator determinante para a aplicação da Lei Maria da Penha não reside unicamente no vínculo familiar ou doméstico, mas sim na
existência de violência de gênero
, compreendida como aquela praticada com base em uma estrutura de dominação, controle ou subjugação, decorrente da condição feminina da vítima.

Nada obstante, de modo a não desvirtuar o escopo da norma, para se definir a competência do órgão judicial especializado a apurar infrações penais dessa espécie, a conduta ilícita deve se pautar em um contexto que envolve a segregação e subjugação do gênero feminino. Não basta, portanto, que o crime seja praticado contra mulher.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nesse ponto, é clara e pacífica no sentido de que a simples ocorrência de agressão entre mulheres, ainda que em contexto familiar,
não autoriza, por si só, a incidência da Lei Maria da Penha
, sendo imprescindível demonstrar-se a motivação discriminatória fundada na condição de mulher da vítima.

Nesse sentido, transcreve-se o seguinte excerto do
REsp 1.798.387/SP
, de relatoria da Min. Laurita Vaz:

“
A Lei Maria da Penha tem como fundamento o combate à discriminação de gênero e à violência estruturada em uma relação de dominação e subjugação histórica dos homens sobre as mulheres.”

Em outra oportunidade, o Tribunal de Justiça de São Paulo assim decidiu:

“
Em conflitos entre mulheres, é imprescindível demonstrar que a motivação da agressão decorre da condição de mulher da vítima. O simples vínculo familiar não atrai a competência da Vara de Violência Doméstica.”
(
Apelação Criminal 1500385-32.2021.8.26.0576
)

Todavia, essas hipóteses demandam
prova clara e inequívoca
de que a agressão decorreu da condição de mulher da vítima e de que a relação envolvia dinâmicas estruturais de dominação e controle — circunstâncias ausentes no caso em análise.

No caso em pareço, em momento algum ficou demonstrado que as condutas imputadas, de perturbação da tranquilidade, se deram em um contexto de violência de gênero no âmbito da unidade doméstica, familiar ou de relação íntima de afeto. A própria vítima, em suas declarações, reportou um conflito interpessoal entre ela e a ex-nora, decorrente da relação desta com seu filho, e não por sua condição de mulher.

Veja-se:

[...] que LUANA MARIA DA ROCHA é ex-nora da declarante; que LUANA teve um relacionamento com um filho da declarante PAULO ROBERTO; que LUANA e PAULO ROBERTO terminaram o relacionamento há aproximadamente um mês entretanto,
ela continua indo na casa da declarante e ali entrando sem autorização; que LUANA tem ido até a casa da declarante para perturbar a declarante, porque foi a declarante quem incentivou seu filho a terminar o relacionamento com LUANA; [...] que a declarante pede para LUANA não ir mais na sua casa, porque quando ela chega lá começa a “implicar” com a declarante e não lhe dá paz, mas LUANA não vai embora e fica perturbando a declarante; [...] que LUANA nunca ameaçou a declarante de nenhum modo; que LUANA nunca agrediu a declarante fisicamente;
[...]

A dinâmica dos fatos retrata uma mera desavença, sem o elemento de violência estrutural ou de subjugação do gênero feminino que a legislação especial visa coibir.

Além disso, a ausência de coabitação ou convivência próxima entre a vítima e a suposta agressora reforça a conclusão de que não se trata de violência em âmbito doméstico ou familiar, nos termos da Lei n.º 11.340/2006.

Em casos semelhantes, inclusive, também já decidiu este eg. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS.
LEI MARIA DA PENHA. LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MÃE E FILHA. INEXISTÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO.
RECURSO IMPROVIDO. 1. A Lei nº 11.340/2006, também conhecida como Lei Maria da Penha, teve por escopo dar um tratamento diferenciado aos crimes cometidos contra a mulher no âmbito doméstico, de modo a promover o combate ao aviltante desequilíbrio presente nas relações, decorrente do persistente patriarcalismo, visando, assim, a redução da discriminação de gênero.2.
O que resta evidente, ao menos em sede recursal, é tão somente o conflito familiar, não sendo possível afirmar que existe situação de vulnerabilidade no contexto de violência doméstica contra a mulher, isto é, relacionado à questão de gênero. 3.
Pelo que consta nos autos, apenas se poderia hipoteticamente concluir que a ausência da autoridade paterna contribuiu para a falta de limites da filha. Não há elementos concretos que permitem afirmar que a omissão e o acobertamento pelo pai estaria relacionado diretamente a uma visão de inferioridade e de subjugo da vítima (genitora) e que, em razão disso, a ofensora (filha) teria sido criada e herdado tal comportamento desrespeitoso.4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048219000147, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AGRESSÃO VERBAL E FÍSICA.
PESSOA DO SEXO FEMININO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA AO GÊNERO DA VÍTIMA.
RELAÇÃO FAMILIAR QUE ESTÁ AFASTADA DO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. ORIGEM EM PROBLEMAS FAMILIARES. LEI Nº 11.340/2006 AFASTADA. COMPETÊNCIA DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA. 1 - Conforme entendimento firmado nesta corte, a Lei Maria da Penha possui a gênese ligada a hipossuficiência de gênero, situação hábil a deflagrar a sua aplicação. 2 -
Estando os fatos alinhados a temática de problemas familiares, não destacados pela condição peculiar da vítima a luz dos fundamentos da Lei nº 11.340/06, a especialidade normativa não deve ser invocada para deslindar a causa.
3 - Diante do afastamento da hipótese legal específica da Lei Maria da Penha, deve o feito ser processado na 1ª Vara Criminal de Serra/ES. (TJES; CJur 0025641-17.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 27/04/2022; DJES 10/05/2022)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. LEI MARIA DA PENHA. 1
. Aplicação da Lei Maria da penha. Âmbito de aplicação
. Precedentes. 2. Demonstração de motivação de gênero. Violência doméstica e familiar. Aplicação da Lei Maria da penha. 3. Conflito de competência julgado procedente. 1. A Lei nº 11.340/06 (Maria da penha) se destina a proteger a mulher em situação de violência cometida por motivação de gênero praticada no âmbito da unidade doméstica, a derivada da unidade familiar ou a decorrente de relação íntima de afeto.
Para que seja fixada a competência da vara destinada ao julgamento de infrações que possuem incidência da referida Lei, é necessário que estejam configuradas as situações descritas no art. 5º, da Lei Maria da penha, e que o motivo da violência esteja ligado à discriminação de gênero.
Precedentes. (...)(TJES; CJur 0004462-56.2020.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 09/03/2022; DJES 22/03/2022)

A situação fática delineada nos autos revela um típico episódio de desentendimento interpessoal, motivado por questões cotidianas e sem qualquer substrato discriminatório ou opressivo ligado à identidade de gênero. Não se verifica, portanto, a reprodução de relações hierárquicas ou estruturas de poder próprias de um sistema patriarcal, como exige o escopo da Lei Maria da Penha.

Dessa forma, não se trata de negar, em absoluto, a possibilidade de incidência da Lei
nº
11.340/06 em conflitos envolvendo duas mulheres. O que se afirma, com respaldo na jurisprudência consolidada, é que, para tanto, exige-se
demonstração concreta da motivação de gênero
, o que não se evidenciou na hipótese em testilha. No presente caso, a agressora não atuou como instrumento de opressão ou controle social fundado em padrões patriarcais, tampouco há indicação de que a vítima foi escolhida ou agredida por sua condição de mulher.

Diante do exposto, não identificada a prática delituosa fundada na discriminação de gênero, não há que se falar na fixação de competência do órgão jurisdicional especializado em violência doméstica e familiar.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO
IM
PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO
para
reconhecer a competência do Juízo Suscitante, qual seja, o JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA
, para processar e julgar o presente feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)